Tribunal: TJDFT
Processo: 0703416-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE. ARTS. 133 A 137 DO CPC. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o Magistrado não identifica erro, omissão, ou obscuridade em tese levantadas em embargos de declaração, cujo teor pretende rediscutir matéria já apreciada.

2. Apresentado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em consonância com o disposto no CPC, a instauração do incidente deve ser admitida para permitir, com maior amplitude, o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes deste Tribunal.

3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual e não ação autônoma, motivo pelo qual deve ser apresentado nos próprios autos, em atenção aos princípios da economia e da celeridade processual. Precedentes deste Tribunal.

4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido.